Tribunal: TJES
Processo: 5000034-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exoneração; Revisão; Alimentos
Data de julgamento: 2020-08-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000034-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: KETHYLIM BORGES DE ALMEIDA

AGRAVADO: VALDIRLEY DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ÔNUS DO DESCENDENTE DE COMPROVAR A NECESSIDADE - FILHA PORTADORA DA SÍNDROME DE TURNER –
DEFICIT
COGNITIVO E DESPESAS MÉDICAS EXTRAORDINÁRIAS COMPROVADAS.

1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. Precedentes.

2. Quando se trata de filho com doença mental incapacitante, a

necessidade do alimentado se presume, e deve ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do poder familiar.

3. Hipótese em que a agravante comprovou a impossibilidade de prover seu próprio sustento, eis que é portadora da Síndrome de Turner, possui deficit cognitivo associado, necessita de acompanhamento pedagógico e possui gastos extraordinários com consultas médicas e medicamentos, devendo ser mantidos os alimentos fixados em 40% do salário mínimo vigente.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000034-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KETHYLIM BORGES DE ALMEIDA
AGRAVADO: VALDIRLEY DE ALMEIDA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000034-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: KETHYLIM BORGES DE ALMEIDA

AGRAVADO: VALDIRLEY DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Kethylim Borges de Almeida contra a decisão (fls. 78/79) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que, em ação de exoneração de alimentos tombada sob nº 0000626-76.2019.8.08.0059 ajuizada por Valdirley de Almeida, deferiu o pedido liminar para reduzir os alimentos pagos à agravante de 40% (quarenta inteiros por cento) para 10% (dez inteiros por cento) dos rendimentos do agravado.

Sustenta a agravante que: (1) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (2) é portadora da Síndrome de Turner, o que acarreta baixo desenvolvimento intelectual; (2) ainda está matriculada no ensino fundamental em razão dessa deficiência cognitiva e não por mero desinteresse em estudar, como alegado pelo agravado; (3) dado a seu estado de saúde, o qual requer cuidados médicos a partir de uma variedade de especialistas, exames regulares e cuidados adequados, a obrigação alimentar continua necessária, agora não mais fundada no poder familiar, mas na solidariedade decorrente do vínculo de filiação; e (4) há possibilidade de retrocesso do tratamento, caso deixe de fazer uso dos medicamentos necessários, sem contar com sua alimentação básica, já que não possui outra renda.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

No Id. 35141 foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão expedida em 28/02/2020.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória, 29 de maio de 2020.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000034-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: KETHYLIM BORGES DE ALMEIDA

AGRAVADO: VALDIRLEY DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Sabe-se que a maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos.

No entanto, a obrigação alimentar nesse caso deixa de ter como fundamento o dever de sustento decorrente do poder familiar e passa a ser devida em virtude da relação de parentesco, recaindo sobre o alimentado o ônus de comprovar a necessidade de continuar a receber os alimentos, consoante o disposto no art. 1.694 do CC, já que a necessidade não é mais presumida, como ocorre em relação aos filhos menores.

Isto porque a prestação de alimentos após a maioridade deve ser reconhecida em hipóteses excepcionais, não podendo ser convertida em estímulo ao ócio se o descendente maior e saudável não demonstrar a impossibilidade de exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular em curso universitário ou técnico.

Assim, eventual obrigação alimentar em relação aos filhos maiores, outrora fundamentada no pátrio poder, passa a encontrar substrato no princípio da solidariedade que norteia as relações de parentesco (CC, artigos 1.694 a 1.698).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.

[...]

2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado.

[...]”

(STJ, REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA Nº 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO.

1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto.

2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário.

[...]”.

(STJ, REsp 1587280/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. VERIFICAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. O entendimento do eg. Tribunal de origem está de acordo com a orientação desta Corte Superior, de que, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional. Contudo, cabe ao alimentado a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos, o que não foi o caso dos autos. Nesse sentido: REsp 1.198.105/RJ, Relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 14.9.2011.

4. Agravo regimental não provido”.

(STJ, AgRg no AREsp 13.460/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 14/03/2013)

N
a hipótese, o agravado comprometeu-se nos autos do processo nº 0000016-41.20001.8.08.0059 a prestar alimentos à sua filha, ora agravante, no percentual de 40% (quarenta inteiros por cento) do salário mínimo vigente.

Considerando que a agravante completou 18 (dezoito) anos de idade em 04 de maio de 2018, o agravado ajuizou a ação de exoneração de alimentos originária, argumentando, ainda, que constituiu nova família, que possui outros três filhos (fls. 44/46) e que percebe remuneração líquida de R$ 1.860,52 (mil oitocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), conforme contracheque de fl. 34.

Contudo, infere-se dos autos que a agravante comprovou a impossibilidade de prover seu próprio sustento, eis que é portadora da Síndrome de Turner, possui deficit cognitivo associado, necessita de acompanhamento pedagógico e possui gastos extraordinários com consultas médicas e medicamentos, conforme documentos de fls. 63/72.

Em
sites
médicos especializados (<https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/pediatria/anomalias-gen%C3%A9ticas-e-cromoss%C3%B4micas/s%C3%Adndrome-de-turner>. Acesso em 23/01/2019)), é possível constatar que os portadores da Síndrome de Turner normalmente apresentam diversos problemas de saúde, bem como deficit de aprendizagem.

Não bastasse isso, apesar de contar com 19 (dezenove) anos de idade, a agravante estava matriculada no nono ano do ensino fundamental em 2019 (fl. 40). Tal fato demonstra que ela não está apta à colocação no mercado profissional, mostrando-se inviável, por ora, a redução da obrigação alimentícia.

Em caso análogo aos autos, envolvendo a mencionada Síndrome de Turner, já decidiu o E. TJSC:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS INTENTADA PELO GENITOR EM FACE DA FILHA MAIOR.
RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DOS PEDIDOS RECONVENCIONAIS. RECURSO DO AUTOR. 1.
MAIORIDADE CIVIL QUE AFASTA A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. ÔNUS DO DESCENDENTE DE COMPROVAR A NECESSIDADE, NÃO MAIS PRESUMIDA. 2. FILHA DE 19 ANOS DE IDADE QUE É PORTADORA DA SÍNDROME DE TURNER E, EM DECORRÊNCIA DO MAL, POSSUI DESPESAS MÉDICAS EXTRAORDINÁRIAS. AINDA, FREQUENTA CURSO PRÉ VESTIBULAR. NECESSIDADE ALIMENTAR DEMONSTRADA.
3. ALIMENTANTE QUE AFIRMA POSSUIR GASTOS MENSAIS MUITO MAIORES DO QUE O RENDIMENTO APONTADO. AUSÊNCIA DE PLAUSIVIDADE DAS ALEGAÇÕES. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO EVIDENCIADA. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 03008390820168240014 Campos Novos 0300839-08.2016.8.24.0014, Relator: Raulino Jacó Brüning, Data de Julgamento: 26/10/2017, Primeira Câmara de Direito Civil) - Destaquei

De
sse mesmo juízo já entenderam os tribunais pátrios, inclusive o C. STJ:

“
CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. MAIORIDADE CIVIL. DOENÇA MENTAL. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. No entanto, quando se trata de filho com doença mental incapacitante, a necessidade do alimentado se presume, e deve ser suprida nos mesmo
s
moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar. Mesmo que haja variações positivas nos rendimentos do alimentado -
in casu
, recebimento de Benefício de Prestação Continuada - se o valor auferido não é suficiente para o suprimento das necessidades básicas de filho com doença mental, mantém-se a obrigação alimentar. Recurso especial provido. Acórdão reformado.”

(STJ - REsp: 1642323 MG 2016/0091626-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. A maioridade não faz cessar, por si só, o dever alimentar do genitor, deslocando apenas o fundamento, que deixa de estar fulcrado no dever de sustento dos pais para com os filhos menores (art. 1.566, inc. IV, do CCB) e que faz presumida a necessidade desses e passa a amparar-se na obrigação existente entre parentes (art. 1.694 e seguintes, CCB). No caso, trata-se de jovem de 19 anos, portador de Síndrome de
Down
, que necessita de cuidados especiais. Por sua vez, a genitora possui vínculo empregatício como farmacêutica, auferindo renda mensal aproximada de R$ 3.050,00. Os alimentos provisórios, diferentemente dos definitivos, são devidos desde a fixação, sendo este e não a citação o marco inicial da obrigação. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.”

(TJ-RS - AI: 70076568823 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 12/04/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO ALIMENTÍCIA. FILHO MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O agravante é pessoa maior, todavia, constato que o recorrente se encontra atualmente desempregado, bem como há prova de ser portador de epilepsia e síndromes epilépticas generalizadas idiopáticas. Por certo, é de ser presumida a dificuldade de inserção no mercado de trabalho do ora recorrente, vez que tal condição influencia, além da questão física, na autoestima do portador da doença. 2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 3. No entanto, quando se trata de filho com doença incapacitante, a necessidade do alimentado se presume, e deve ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar. 4. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-PI - AI: 00036976120178180000 PI, Relator: Des. Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 29/05/2018, 4ª Câmara Especializada Cível)

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e manter os alimentos pagos à agravante no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000034-90.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: KETHYLIM BORGES DE ALMEIDA

AGRAVADO: VALDIRLEY DE ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ÔNUS DO DESCENDENTE DE COMPROVAR A NECESSIDADE - FILHA PORTADORA DA SÍNDROME DE TURNER –
DEFICIT
COGNITIVO E DESPESAS MÉDICAS EXTRAORDINÁRIAS COMPROVADAS.

1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. Precedentes.

2. Quando se trata de filho com doença mental incapacitante, a

necessidade do alimentado se presume, e deve ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do poder familiar.

3. Hipótese em que a agravante comprovou a impossibilidade de prover seu próprio sustento, eis que é portadora da Síndrome de Turner, possui deficit cognitivo associado, necessita de acompanhamento pedagógico e possui gastos extraordinários com consultas médicas e medicamentos, devendo ser mantidos os alimentos fixados em 40% do salário mínimo vigente.

4. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,

D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 04 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.